Tribunal: TJBA
Processo: 8006477-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006477-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ANDREA SANTOS BENTO

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento), proposta por servidora pública, limitando os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos da parte autora. A decisão agravada impôs que os descontos por empréstimos consignados e cartões consignados não ultrapassassem, respectivamente, 12,3% e 112%, respeitando os limites legais e assegurando o mínimo existencial da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão que limitou os descontos mensais sobre os proventos da agravada deve ser mantida, à luz das normas protetivas do superendividamento previstas no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela antecipada de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A análise dos autos revela a existência de descontos em folha que comprometem a totalidade da renda da autora, caracterizando situação de superendividamento conforme previsto no art. 54-A, §1º, do CDC.

5.

A autora é servidora pública efetiva, o que reforça sua boa-fé na contratação das dívidas, não havendo indícios de má-fé ou fraude que afastem a incidência da Lei nº 14.181/2021.

6.

A limitação dos descontos encontra amparo legal na Lei nº 10.820/2003 e no Decreto Municipal nº 24.735/2014, que estipulam margens máximas de consignação para empréstimos e cartões consignados, visando proteger o mínimo existencial do consumidor.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) admite descontos em conta-salário desde que autorizados, mas reforça a necessidade de observância ao mínimo existencial, sendo possível a sua limitação judicial.

8.

A reversibilidade da medida e a ausência de risco de prejuízo irreparável ao agravante reforçam a adequação da manutenção da liminar deferida.

9.

Agravo interno prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada para limitar descontos em folha de pagamento é cabível quando comprovada a situação de superendividamento que compromete o mínimo existencial do consumidor.

2.

O limite de 35% para empréstimos consignados e de 5% para cartões consignados deve ser observado, mesmo diante de autorizações contratuais, a fim de garantir a subsistência do devedor.

3.

A boa-fé do consumidor e a reversibilidade da medida são fatores determinantes para a manutenção da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, X, e 54-A, §§ 1º e 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Decreto Municipal nº 24.735/2014, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.024/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.05.2021 (Tema 1.085); TJ/BA, Apelação nº 0520092-02.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 11.04.2018; TJ/BA, AI nº 8001092-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 13.08.2021; TJ/MS, AC nº 0834992-77.2019.8.12.0001, Rel. Des. Vladimir Abreu, j. 30.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8006477-14.2025.8.05.0000
, figurando como
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e Agravada
ANDREA SANTOS BENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA